Tribunal: TJES
Processo: 5013007-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013007-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE SILVA SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a manutenção da cobrança e inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes após a realização de acordo de renegociação do débito, com a quitação da parcela acordada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável. Existência e regularidade das cobranças realizadas e do acordo feito entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. Ausência de comprovação da inexistência de acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes. Autor que comprovou a realização do acordo e a quitação do boleto enviado pela instituição financeira, não havendo evidências da existência de valores não inseridos no acordo.

5. Portanto, a inscrição ocorreu após a quitação da parcela do acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito do consumidor, sendo indevida.

6. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de dívida realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo de renegociação da dívida, com pagamento aprazado da primeira parcela. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013007-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ELAINE SILVA SANTOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a manutenção da cobrança e inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes após a realização de acordo de renegociação do débito, com a quitação da parcela acordada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável. Existência e regularidade das cobranças realizadas e do acordo feito entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. Ausência de comprovação da inexistência de acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes. Autor que comprovou a realização do acordo e a quitação do boleto enviado pela instituição financeira, não havendo evidências da existência de valores não inseridos no acordo.

5. Portanto, a inscrição ocorreu após a quitação da parcela do acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito do consumidor, sendo indevida.

6. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de dívida realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo de renegociação da dívida, com pagamento aprazado da primeira parcela. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ser cliente da instituição financeira requerida e titular do cartão de crédito nº 5234 2170 1218 1001. Relata que possuía uma fatura em atraso no valor de R$ 713,55. Em 04/04/2024, entrou em contato com a ré para quitar esse débito e solicitou o parcelamento do saldo total do cartão, resultando em um acordo no valor de R$ 2.679,71, dividido em 10 parcelas mensais de R$ 267,97. Posteriormente, manifestou interesse em quitar integralmente o débito, razão pela qual a requerida emitiu um boleto no valor de R$ 1.637,51, sendo informado que esse pagamento liquidaria todo o saldo devedor.

Contudo, a autora foi surpreendida com uma nova cobrança de R$ 593,20 na fatura com vencimento em 17/04/2024 e em fatura subsequente, sendo informada pela requerida de que se tratava de cobrança de juros. Diante disso, requer, em sede liminar, a declaração de inexistência de débitos vencidos e vincendos relacionados ao cartão de crédito mencionado e que a ré se abstenha de realizar novas cobranças. No mérito, pleiteia a declaração definitiva de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido autoral a fim de declarar a inexistência de todo o débito do cartão de crédito nº 5234217012181001 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”.

Nas razões recursais, a autora sustenta que a conduta da instituição financeira lhe causou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. Argumenta que, mesmo após quitar integralmente o débito, continuou a ser cobrada indevidamente, o que demonstra falha na prestação do serviço. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrido comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade das cobranças e da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a constrição e a manutenção das cobranças ocorreram após a quitação do débito, concretizada com a realização de acordo de renegociação de dívida e pagamento do boleto atinente ao acordo.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa, que inscreveu o nome da consumidora junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito negociado entre as partes. Importa destacar que o próprio recorrido reconheceu, em sede de Contestação, que inscreveu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais em favor da recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da recorrente, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, qual seja, data da inscrição reputada indevida (taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), conforme alterações recentes do CC promovidas pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)